Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TELEFONIA, INTERNET E TELEVISÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA MÍNIMA DE PROVAS. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. COBRANÇA DE MENSALIDADE ACIMA DO VALOR CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGIRADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. A condenação em obrigação de fazer e em danos morais pelo juízo de origem decorreu dos documentos juntados aos autos, que comprovam a relação consumerista entre as partes e a cobrança de faturas no valor de R$ 138,90 e de R$ 248,89. Desta forma, não há que falar em ausência de provas nos autos. Preliminar rejeitada.
II. A cobrança indevida de fatura telefônica e suspensão de serviço corresponde a pedido de reparação, de forma que não se aplica prazo decadencial, mas sim prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
V. No caso dos autos, não restou evidenciada qualquer excludente da responsabilidade. A má-fé da parte recorrente resta visível, uma vez que a própria reconhece em sede recursal que suspendeu a prestação dos serviços como forma de compelir a autora a realizar uma adequação no pacote de serviços oferecido. Ou seja, conclui-se que a atitude da ré objetivou obrigar que a parte autora modificasse o plano contratado para um de valor superior, uma vez que o seu pacote de serviços estaria “aquém do valor de mercado”. Por conseguinte, é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e devidamente quitados, pois ausente engano justificável.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.